Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-60.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos a equipamentos da segurada – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Falta de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia elétrica – Pretensão que se tem por

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos a equipamentos da segurada – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Falta de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia elétrica – Pretensão que se tem por improcedente – Apelação provida.